Tribunal: TJMT
Processo: 0009020-93.2018.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009020-93.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEBER REIS SOARES DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FALSA IDENTIDADE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CRIME IMPOSSÍVEL -

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –IDENTIFICAÇÃO COM NOME FALSO AOS AGENTES PÚBLICOS -

ASSINATURA NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE -

DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - CRIME FORMAL -
ENTENDIMENTO DO STF - JULGADO DO TJMT
- CONDENAÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

“O princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).”
(STF, RE 640139 RG/DF)

“O fato de os agentes públicos terem conhecimento do verdadeiro nome do apelante não torna a consumação da falsa identidade impossível, apenas facilita o trabalho de identificação.”
(TJMT, Ap nº 0002348-14.2018.8.11.0087)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0009020-93.2018.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE (S): CLEBER REIS SOARES DOS SANTOS

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CLEBER REIS SOARES DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe 0009020-93.2018.8.11.0004),
que o condenou por falsa identidade

a 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, regime aberto - art. 307, do CP - (ID 148247284).

O apelante sustenta
“crime impossível”
por ser
“conhecido no meio policial”
.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 148247293).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 148247296).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. CASO EM QUE O AGENTE INFORMOU NOME FALSO À AUTORIDADE POLICIAL, VISANDO SE EXIMIR DA RESPONSABILIDADE PELO CRIME DE FURTO, BEM COMO ASSINOU NOME FALSO NO TERMO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. ELEMENTOS MATERIAIS PRESENTES. CONDUTA TÍPICA. PRECEDENTES: DO STJ (SÚMULA 522) E DO STF EM MATÉRIA DE REPERCUSSÃO GERAL, DE QUE O DELITO NÃO SE COMPATIBILIZA COM A ESTRATÉGIA DE AUTODEFESA DO ACUSADO (TEMA 478). SENTENÇA QUE ESTÁ CONFORME A PROVA DOS AUTOS E COM OS PRECEDENTES DE TRIBUNAIS SUPERIORES. PELO DESPROVIMENTO DO APELO”

(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 153144152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 28 de maio de 2018, por volta de 11h00min, em via pública, especificadamente, na Rua Frei Damião, Bairro Jardim Palmares, em Barra do Garças/MT, o denunciado Cleber Reis Soares dos Santos, com consciência e vontade, atribuiu a si falsa identidade, com o fim de eximir de responsabilidade criminal.

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA a Vossa Excelência CLEBER REIS SOARES DOS SANTOS pela prática do crime descrito no art. 307 do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se à sua citação na forma do artigo 78 da Lei nº 9.099/95, observando-se, durante a instrução, as testemunhas abaixo arroladas, até final decisão [...]”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça – ID 148247246).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal, em sentença oral, sintetizado nos seguintes termos:

“Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu Cleber Reis Soares Dos Santos, dando-o como incurso nas penas do artigo 307 do Código Penal.

[...] Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Presente a atenuantes da confissão da atenuante. Mantenho a pena no mínimo legal, ou seja, e, 03 meses de detenção.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim e pena definitiva é fixada em 03 meses de detenção.

Da multa.

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial [...].”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 148247284)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos

Evaildo Mendes Ferreira, policial militar,

Klyesman Moreira Resende, policial militar, Charles Magdo Martins da Silva, investigador da polícia civil, Carlos Henrique Martins Soares dos Santos, filho do apelante, Vinicius Domingues de Souza, vítima, e interrogado CLEBER

REIS SOARES DOS SANTOS, o apelante

(ID 148247246).

Em Juízo, colheram-se as declarações

de Klyesman Moreira Resende [policial militar], Charles Magdo Martins da Silva [investigador da policia civil], bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 148247184).

Dito isso, vejamos.

O apelante CLEBER REIS SOARES DOS SANTOS apresentou-se, perante a autoridade policial, com o nome de “Cleber Ribeiro dos Santos”, durante abordagem policial por suspeita de furto, bem como subscreveu Termo de Auto de Prisão em Flagrante Delito e Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório com o referido nome (ID 148247246).

A identidade correta do apelante foi descoberta apenas no momento em que os agentes públicos verificaram a certidão de nascimento do filho do apelante, Carlos Henrique Martins Soares dos Santos, o qual esteve na Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos sobre o fato ocorrido.

Essas circunstâncias [apresentação de falsa identicidade e identificação posterior] está comprovada pelos depoimentos de Evaildo Mendes Ferreira e Klyesman Moreira Resende [policiais militares] e Charles Magdo Martins da Silva [investigador da policia civil], em ambas fases de persecução penal.

O c. STF firmou orientação, em repercussão geral, de que
“o princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)”
(RE nº 640139 RG/DF - Relator: Min. Dias Tóffoli - 22.9.2011).

O crime de falsa identidade possui natureza de delito formal, ou seja, não exige a produção do resultado para a prática do crime, razão pela qual
“o fato de os agentes públicos terem conhecimento do verdadeiro nome do apelante não torna a consumação da falsa identidade impossível, apenas facilita o trabalho de identificação”
(TJMT, AP NU 0002348-14.2018.8.11.0087 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 6.6.2019).

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante
CLEBER REIS SOARES DOS SANTOS
pela falsa identidade deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023